Tribunal: TJDFT
Processo: 0727773-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727773-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HELDER RAMOS FEITOSA AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO HELDER RAMOS FEITOSA contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da petição inicial. O agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Alega que após a concessão da aposentadoria por invalidez (aposentadoria proporcional) teve redução drástica de sua renda. Ademais, justifica que, apesar de receber valor líquido mensal elevado, possui gastos que vão além desse patamar, o que justifica o deferimento da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. No presente caso, o agravante requereu a benesse sob o fundamento de que “não possui condições de pagar à custa e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de renda anexo, com fundamento no Artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e Art. 98 do Código de Processo Civil.” (ID 61223058). Demais disso, afirmou que possui salário líquido de R$12.587,10 e, além de ter sofrido uma redução drástica em sua renda por conta da aposentadoria proporcional, também possui débitos que perfazem o montante de R$15.225,32. Com efeito, verifica-se que o agravante é servidor público aposentado como Delegado de Polícia, e aufere mensalmente remuneração líquida de R$12.587,10 (ID 61222460). No entanto, a documentação colacionada aos autos não demonstra a alegada hipossuficiência, uma vez que os débitos apresentados não justificam, por si só, a defendida hipossuficiência, quando mais por representarem mensalidades de colégios particulares e prestação de imóvel no valor aproximado de R$7.000,00. Em verdade, verifica-se que o agravante assumiu uma dívida acima da sua capacidade econômica, o que não se confunde com estado de pobreza. Noutro giro, não se pode descurar o princípio democrático, considerando que os custos processuais serão pagos pela coletividade enquanto a origem da problemática invocada é vivenciada individualmente pelo agravante. Dessa forma, inconcebível a concessão da gratuidade de justiça sem a comprovação da situação de hipossuficiência. Ademais, o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. Ante o exposto, neste momento de análise sumária, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dispensadas as informações e a apresentação das contrarrazões, haja vista que não perfectibilizada a relação jurídica. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator